Tribunal: TJSP
Processo: 1116057-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela empresa ré. Autor que ajuizou a presente ação, para pleitear o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais à sua atuação como advogado da empresa ré nos autos da ação declaratória que originou o processo no 0148669-06.2011.8.26.0100. Pretensão

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela empresa ré. Autor que ajuizou a presente ação, para pleitear o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais à sua atuação como advogado da empresa ré nos autos da ação declaratória que originou o processo no 0148669-06.2011.8.26.0100. Pretensão que estava sujeita à prescrição de cinco anos, com termo inicial na data da revogação do mandato outorgado, conforme o artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil. Princípio actio nata. Artigo 189 do Código Civil. Ajuizamento de cumprimento provisório de sentença em face de partes ilegítimas não interrompeu, tampouco suspendeu a contagem do lapso prescricional para o ajuizamento desta ação de arbitramento. A empresa ré revogou o mandato outorgado ao autor em julho de 2014, e a presente ação de arbitramento de honorários foi ajuizada apenas em novembro de 2019, quando já havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie. Reconhecimento da prescrição da pretensão do autor é medida que se impõe. Reforma da r. sentença, para o fim de extinguir o processo, com resolução do mérito, em virtude da ocorrência de prescrição, conforme o artigo 487, inciso II, do CPC/2015. Apelação provida.